Tribunal: TJBA
Processo: 0502433-43.2017.8.05.0022
Classe: Apelação
Relator(a): NIVALDO DOS SANTOS AQUINO
Órgão julgador: NIVALDO DOS SANTOS AQUINO
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-08-14
Data de publicação: 2025-08-14

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Quinta Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 0502433-43.2017.8.05.0022 Órgão Julgador: Quinta Câmara Cível APELANTE: MUNICIPIO DE BARREIRAS Advogado(s): APELADO: ADENILDO ALVES DA CRUZ Advogado(s): ACORDÃO PROCESSO CIVIL. TRIBUTÁRIO. EXECUÇÃO FISCAL. APELAÇÃO CÍVEL. EXTINÇÃO POR AUSÊNCIA DE INTERESSE DE AGIR. VALOR DE ALÇADA INFERIOR AO LIMITE ESTABELECIDO. TEMA 1.184/STF. RESOLUÇÃO CNJ Nº 547/2024. INÉRCIA DA FAZENDA PÚBLICA. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. CASO EM EXAME Apelação Cível interposta pelo Município de Barreiras contra sentença que extinguiu a execução fiscal movida contra Adenildo Alves da Cruz, em razão da prescrição intercorrente, para cobrança de IPTU dos exercícios de 2012 a 2016, no valor total de R$ 1.478,56. QUESTÃO EM DISCUSSÃO A questão em discussão consiste em verificar a legitimidade da extinção da execução fiscal por ausência de interesse de agir, em face do baixo valor do débito e da inércia do exequente em cumprir as diligências necessárias, considerando o Tema 1.184 do STF e a Resolução CNJ nº 547/2024. RAZÕES DE DECIDIR O Supremo Tribunal Federal, em sede de repercussão geral (Tema 1.184), reconheceu a legitimidade da extinção de execução fiscal de baixo valor por ausência de interesse de agir, fundamentado no princípio da eficiência administrativa. O Conselho Nacional de Justiça, através da Resolução nº 547/2024, regulamentou a matéria, estabelecendo diretrizes para a extinção de execuções fiscais de baixo valor. A execução fiscal em comento possui valor inferior a R$ 10.000,00 e não houve movimentação útil por mais de um ano sem citação do executado ou localização de bens penhoráveis. A Municipalidade, devidamente intimada para se manifestar sobre o preenchimento dos requisitos, manteve-se inerte. A inércia da Fazenda Pública em promover os atos necessários à continuidade da execução, após devida intimação, autoriza a extinção do feito por ausência de interesse de agir, em consonância com o entendimento do STF e do CNJ. DISPOSITIVO E TESE Recurso conhecido e improvido. Vistos, relatados e discutidos estes autos de n. 0502433-43.2017.8.05.0022, em que figuram como apelante MUNICIPIO DE BARREIRAS e como apelada ADENILDO ALVES DA CRUZ. ACORDAM os magistrados integrantes da Quinta Câmara Cível do Estado da Bahia, por unanimidade, em negar provimento ao recurso, nos termos do voto do relator.